Tribunal: TJBA
Processo: 8034805-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034805-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAMBUI VEICULOS LTDA Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR AGRAVADO: AM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado(s):JANAINA SILVA PANHOSSI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE GARANTIA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva à autora, nas mesmas especificações ou superiores ao adquirido e que apresentou defeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição judicial de fornecimento de veículo reserva, como medida de urgência, diante de falhas técnicas reiteradas e não solucionadas no prazo contratual de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito restou demonstrada pelos documentos juntados na origem, que evidenciam falha na prestação de assistência técnica durante a garantia contratual. 4. O perigo de dano decorre da utilização do veículo como instrumento essencial à atividade empresarial da parte autora. 5. A medida concedida é reversível e se limita ao fornecimento provisório de veículo substitutivo, sem prejuízo à parte contrária. 6. A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento do veículo reserva decorre do art. 422 do CC, que impõe o dever de boa-fé e lealdade contratual, independentemente do CDC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034805-51.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante CAMBUI VEICULOS LTDA e como Agravada AM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.